Tribunal: TJPA
Processo: 0873154-21.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873154-21.2023.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: R. F. D. S. F., THAIS DE SA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE EXAME ESSENCIAL A MENOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da demora injustificada na autorização de exame indispensável ao diagnóstico de doença grave em menor impúbere.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora injustificada na autorização de exame médico essencial por plano de saúde configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, ainda que o procedimento tenha sido posteriormente realizado pelo SUS.

III. Razões de decidir

3. A demora injustificada na autorização de exame indispensável ao diagnóstico e tratamento de enfermidade grave, especialmente envolvendo menor, caracteriza falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

4. O dano moral, nesses casos, é presumido, decorrendo da angústia, insegurança e sofrimento impostos ao beneficiário e à sua família.

5. A realização posterior do exame pelo SUS não afasta a responsabilidade da operadora nem elide o dever de indenizar pelos danos já causados.

6. O valor arbitrado a título de danos morais revela-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A demora injustificada na autorização de exame essencial por plano de saúde configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

2. A posterior realização do procedimento pelo SUS não afasta o dever de indenizar da operadora de saúde.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra a decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0873154-21.2023.8.14.0301, negou provimento ao recurso da agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais em favor de R. F. D. S. F. (menor impúbere), representado por THAÍS DE SÁ RIBEIRO.

A Agravante interpôs Apelação contra a sentença que, reconhecendo a perda do objeto quanto à obrigação de fazer (realização do exame ENEMA OPACO pelo SUS), julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 8.000,00. A causa de pedir da ação original era a demora da operadora na autorização do exame essencial para o diagnóstico de doença celíaca e artrite idiopática juvenil do menor.

A decisão monocrática Id. 29687186, proferida por esta Relatoria, negou provimento à Apelação, sob o fundamento de que a demora injustificada na autorização de exame essencial por plano de saúde configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais, mesmo que o procedimento tenha sido realizado posteriormente pelo SUS.

Inconformada, a HAPVIDA interpôs o presente Agravo Interno, reiterando a tese de inexistência de dano moral, por considerar que a negativa ocorreu de forma lícita e que o simples descumprimento contratual não configura dano moral indenizável.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certidão de Id. 31819079.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o Agravo Interno.

O Agravo Interno é cabível contra decisão proferida pelo Relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. A agravante busca a retratação da Relatora ou o julgamento pela Turma, para reformar a decisão que manteve a condenação por danos morais.

A agravante defende a tese de inexistência de dano moral, sustentando que a negativa/demora não configura ato ilícito, pois se deu de forma lícita e regular, em razão de risco excluído, que o simples inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável, conforme entendimento do STJ e que não houve ofensa à honra, imagem, vida privada ou intimidade do agravado.

A decisão monocrática hostilizada está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Egrégia Turma de Direito Privado e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A demora injustificada na autorização de exame essencial — no caso, o exame ENEMA OPACO — para diagnóstico e tratamento de um menor impúbere (que sofria de doença celíaca e artrite idiopática juvenil) representa uma falha na prestação do serviço, que extrapola o mero dissabor ou o simples inadimplemento contratual.

A situação impôs ao menor e à sua família sofrimento desnecessário, angústia e aflição, especialmente diante da vulnerabilidade da saúde da criança e da essencialidade do procedimento para o diagnóstico. O dano moral, neste contexto, decorre da frustração da legítima expectativa de amparo do plano de saúde contratado.

O fato de o procedimento ter sido realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) posteriormente não afasta o interesse de agir do Autor quanto à reparação do dano sofrido, tampouco elide a responsabilidade da operadora pela sua inércia inicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL IN RE IPSA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "É possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial diante da constatação de divergência jurisprudencial notória" (EDcl no AgRg no REsp 1 .356.554/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe de 22/05/2014) 2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes.3. Agravo interno a que se dá provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1583117 RS 2016/0037464-2, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 15/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2018).”

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTAS, EXAMES E MEDICAMENTOS A CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM POSSÍVEL EPILEPSIA. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANTIDA. DANOS MORAIS. EVIDENTES. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019442620188140028 19323890, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 23/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado).”

Quanto ao valor da condenação, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) foi considerado justo, razoável e proporcional ao dano sofrido, cumprindo o caráter compensatório e pedagógico da medida.

A agravante não apresentou nenhum elemento novo capaz de infirmar as conclusões da decisão monocrática e do entendimento jurisprudencial dominante, limitando-se a reiterar os argumentos já enfrentados e rechaçados, o que justifica a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO o Agravo Interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida que negou provimento à Apelação, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data e assinatura eletrônica.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 09/02/2026